Tribunal: TJMT
Processo: 0003071-68.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003071-68.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ADRIAN ALVES GOMES - CPF: 061.420.551-45 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), ALLAN VIEIRA ROCHA registrado(a) civilmente como ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), LUAN APARECIDO DOS SANTOS (APELADO), RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - CPF: 024.864.551-08 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ILDO JOSÉ LUCION (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVA – ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 61, II, "H", DO CP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – CLAUDICÂNCIA LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nos autos provas suficientes a ensejar uma sentença condenatória, cabível do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvendo-se o acusado. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação penal nº 3071-68.2019.811.0064, código 690178, onde absolveu os acusados
Adrian Alves Gomes
e
Luan Aparecido dos Santos
, pelo delito do art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, "h", do CP, e condenou pelo art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,, em regime aberto. (Sentença – Id. 26823024 até 26823026).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais objetiva a reforma da decisão, pugnando pela condenação dos apelantes nos termos do art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, "h", do CP. (Id. 26823958).

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, requer o não conhecimento do recurso, e caso tenha entendimento contrário, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 26823962 até 26823965)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Julieta do Nascimento Souza
, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, assim sintetizando: (Id. 34543463
)

SUMÁRIO:
Recurso de Apelação Criminal – Roubo –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1)
Pretendida a condenação dos apelados pela prática do crime de roubo (FATO 02) – Possibilidade em parte – Provas dos autos seguras no sentido de que Luan foi um dos autores do roubo, a absolvição quanto ao apelado Adrian deve ser mantida –
Pelo provimento parcial do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa e pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação da defesa e do Ministério Público, interposto contra a sentença que absolveu os acusados
Adrian Alves Gomes
e
Luan Aparecido dos Santos
, pelo delito do art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, "h", do CP, e condenou pelo art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 26819491)

“
FATO 01
– Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de marco de 2019, por volta das 20h50m, em via pública, na Rua A 44, n. 667, Bairro Residencial Nova Colina, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados
ADRIAN ALVES GOMES e LUAN APARECIDO DOS SANTOS
, unidos entre si pelo mesmo proposito criminoso e em comunhão consciente de esforços, tentaram subtrair, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo,
mediante grave ameaça e violência à pessoa
, 01 (um) veículo automotor Chevrolet/S-10 LT ano/modelo 2017/2018, Placa QBM-0895, avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 58, em prejuízo da vítima
Ildo José Lucion
.

Fazem esclareceras investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima havia acabado de estacionar seu veículo em frente à residência de sua filha, quando foi abordada pelos acusados, os quais, utilizando um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e passaram a exigir a chave do automóvel.

Evola-se dos autos que, neste momento, a vítima segurou o cano do simulacro fazendo com que este se quebrasse, ocasião em que os acusados acabaram fugindo do local sem levar nenhum pertence.

E do produto das investigações que após acionar a Policia Militar, a vítima entregou aos militares as imagens das câmeras de segurança do local, a qual havia registrado a ação dos criminosos. A partir daí os policiais identificaram os acusados, os quais acabaram confessando a pratica do delito.

FATO 02
– Na data de 07 de março de 2019, por volta das 14h30m, em residência particular, na Rua A 129, n. 1228, casa 05, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados
ADRIAN ALVES GOMES e LUAN APARECIDO DOS SANTOS
, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e desígnios, subtraíram, em proveito comum,
mediante grave ameaça
, 01 (um) televisor, marca Samsung, 42 polegadas, de cor preta, avaliado em R$ l.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 01 (um) notebook, marca Dell, de cor preta, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e diversos Cd’s, avaliado em R$ 75,00 (setenta e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 58, em prejuízo da vítima
Verginia Chinelato
.

Fazem esclareceras investigações policiais que, no dia dos fatos, os denunciados transitavam pelas vias públicas desta cidade, quando, em um determinado momento, avistaram a vítima abrindo o portão de sua residência e decidiram assaltá-la.

A partir daí os denunciados afirmando estarem armados, anunciaram o roubo e adentraram na residência da vítima, onde estava a sua filha de apenas 03 anos de idade, que também foi alvo das ameaças. Consta que, após invadirem o recinto privado, os acusados subtraíram os objetos descritos acima e empreenderam fuga do local levando consigo as res furtivae, as quais não foram recuperadas.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente
DENUNCIA
contra
ADRIAN ALVES COMES e LUAN APARECIDO DOS SANTOS
, como incursos nas sanções do
art. 15 7, § 2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Fato 01 ) e art. 157, § 2°, inciso II c/c art. 61 , inciso II, alínea “h” todos do Código Penal (Fato02) na forma do art. 69 do Código Penal
, requerendo seja recebida e autuada a presente demência, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para apresentação de resposta a acusação, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser julgado e condenado, ouvindo-se durante a instrução processual penal as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas. (...).”

Em análise dos autos verifica-se que não há dúvida quanto a absolvição dos Apelados em relação as condutas impostas em seu desfavor, sobretudo pelo fato de que, no caso, não há nos autos provas o suficiente para demonstrar que os acusados, realmente, praticaram o crime referente ao Fato 02 como descrito na peça acusatória.

A materialidade, com efeito, pode ser confirmada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 26819494 e 26820976), pelo Auto de Avaliação Indireta (Id. 26820983), Relatório Policial (Id. 26820984), bem como pelos demais documentos e depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial.

Entretanto, quanto à autoria, conforme muito bem exposto pelo Magistrado sentenciante, a prova produzida durante a instrução criminal não confere a certeza necessária para embasar a condenação dos Apelados, uma vez que não se encontram presentes nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem à prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, "h", do CP, ou seja, quanto ao Fato 02, de modo que entendo pertinente transcrever os depoimentos abaixo:

A vítima Verginia Chinelato declarou perante a autoridade policial os seguintes fatos: (Id. 26819498)

“(...) QUE nesta data (07/03/19) estava em sua casa com sua filha de três anos de idade, quando por volta de 14h30min, quando foi abrir o portão da frente de sua casa, se deparou com dois indivíduos, dizendo estarem armados, e eles disseram que se tratava de um roubo; Que lhe subtraíram o valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais), uma smart TV Sansung, cor preta, 42 polegadas (valor de R$1.500,00), 01 notebook Dell preto, com fonte, mouse, um certificado eletrônico de sua OAB, um carregador (valor de aproximadamente R$2.500,00), vários cd's (valor de R$ 75,00); Que em seguida os suspeitos levaram seus pertences a um veículo cruze verde musgo, sem placas e saíram do local; Que o 1° suspeito era branco, magro, alto, cabelo preto curto, usava camiseta branca; Que o 2° suspeito era moreno, alto, magro, cabelo curto, usava bermuda escura, camiseta; Que após o roubo, acionou a PM, e informou sobre o roubo, e eles se deslocaram até sua residência onde deu mais detalhes do crime; Que eles saíram em diligências atrás dos suspeitos e obtiveram êxito em prendê-los; E nesta unidade policial, após mostrado os suspeitos LUAN APARECIDO DOS SANTOS e ADRIAN ALVES GOMES, em local próprio, pessoalmente, e a declarante reconheceu com certeza eles como os autores do crime; Que não foram recuperados nenhum de seus pertences; Que não viu nenhum tipo de arma de fogo e/ou faca com os suspeitos na hora do roubo; Que não houveram testemunhas do fato, e nem há sistema de câmera de monitoramento em sua residência. (...).”

Nota-se que em seu depoimento perante a autoridade policial, confirmou reconhecer os dois apelantes como sendo autores do crime em questão, todavia, no Boletim de Ocorrência (Id. 26819494), consta que somente reconheceu o apelante Luan, não sendo mencionado sobre o reconhecimento do recorrente Adrian.

Na fase judicial, a vítima Verginia Chinelato assim relatou: (Relatório Mídia – Id. 26823970)

“Juiz: a Senhora pode, por favor, relatar como que foi que aconteceu esse fato?

Vítima: Posso. Eu tinha acabado de chegar na minha casa, ERA POR VOLTA DE 13H, 13H20M1N, DA TARDE, e eu tava tirando lixo. Eu fui até o quintal da minha casa e tirei o lixo principal e saí com a sacola. Eu deixei o portão um pouquinho aberto porque tinha mais uma sacolinha de lixo ali na área da frente da minha casa, e nesse momento que eu entrei pra pegar essa sacolinha, eu tava ali juntando né o lixo, e eu vi eles entrando na minha casa.

Juiz: Eles, então eram 02 (dois)?

Vítima: É. Os 02 (dois), juntos.

Juiz: E aí, como eles procederam dentro da casa da Senhora?

Vítima: Ali naquele momento eu disse pra ele que era um absurdo, como que eles tavam entrando na minha casa, eles me disseram apenas pra eu ficar calada que eles estavam armados, eu fiquei muito preocupada, porque eu tava na frente da minha casa e a minha filha de 03(três) anos tava na sala, que é o primeiro cômodo da residência, ali no sofá. Então eu fui logo andando atrás deles, por preocupação coma minha filha.

Juiz: Eles chegaram de mostrar a arma pra Senhora?

Vítima: Eles mostraram, fizeram sinal pra onde taria colocada no corpo, mas eu nem...

Juiz: Mas vê, a Senhora não viu?

Vítima: Não. Vê eu não vi.

Juiz: Mas aparentemente estariam armados?

Vítima: Sim. Sim.

(...)

Vítima: Um ficou ali comigo, falando pra eu não falar nada, o outro foi lá na esquina, do lado direito da minha casa, e trouxe um carro, um carro verde musgo, um cruze, verde musgo, né, que ele estacionou de ré, e aí eles colocaram os equipamentos lá dentro e foram embora.

Juiz: Eles estavam com o rosto descoberto?

Vítima: Não. Completamente descoberto.

Juiz: descoberto?

Vítima: Sim.

Juiz: A senhora consegue nos dar, mais ou menos, as características dos 02 (dois) como que eles eram?

Vítima: Sim. Eu não sei por nome, não sei qual é qual, né. São 02 (dois) jovens, os 02 (dois) magros, os 02 (dois) altos, um mais claro o outro mais moreno, o mais moreno com, acho que luzes no cabelo, acho que alguma coisa assim, lábio um pouco mais grosso, nenhuma cicatriz, nenhum sinal evidente.

Juiz: Nenhuma tatuagem, que a Senhora tenha se lembrado?

Vítima: Que eu tenha visto não. Talvez na perna, na canela, mas não me lembro, não acho que eu tenha reparado.

Juiz: Quanto tempo mais ou menos eles ficaram no casa da Senhora?

Vítima: Uns 20 (vinte) minutos, foi bem rápido, bem rápido. Eles tinham muita preocupação que alguém de lá de fora visse. (...)

Juiz: A polícia foi lá ao local, colheu o depoimento da Senhora, ou não?

Vítima: A polícia foi ao local, foi.

Juiz: Aí, o que aconteceu em seguida, a Senhora ficou sabendo, consegui prender, quanto tempo depois?

Vítima: Sim, é, eu ouvi falar que tinham conseguido chegar até eles por conta do carro, alguma coisa assim, e, até me pediram pra ir até a Delegacia, pra comparecer.

Juiz: Quanto tempo depois do roubo?

Vítima: Uma hora e meia (01h30min), uma hora (01h), bem próximo.

Juiz - Próximo então?

Vitima: próximo, bem próximo.

Juiz: E aí a senhora foi na delegacia e fez o reconhecimento de pessoas?

Vítima: Fiz o reconhecimento de pessoas.

Juiz: Sem dúvidas?

Vítima: Sem dúvidas. Tanto pela aparência ne, quanto por serem as 02 (dois) aparentes. Não há dúvidas da dupla.

Advogado: Doutora, acerca dos fatos a gente não tem dúvidas de que tenha realmente ocorrido, agora quanta a autoria deles, até por conta de que os Réus negam que tenha sido eles que tenha efetuado esse roubo. A denúncia descreve 02 (dois) fatos, 01 (um) que eles confessam, que foi um dia antes. Eles alegam posteriormente, que quanto a esse não teriam sido eles.

Quanto ao reconhecimento realizado na Delegacia, foi feito, tinham mais gente junta com eles no momento que a Senhora fez o reconhecimento, tinham só eles 02 (dois), a Senhora fez a reconhecimento só dos 02 (dois)? Como que foi esse reconhecimento?

Vítima: Somente eles 02 (dois). Colocaram eles num lugar pra olhar e só tinham as 02 (dois) dentro da sala mesmo.

Eu ouvia eles gritando com os policiais, que realmente não tinham sido eles, mas, enfim né.... De tudo que eu lembro, são eles.

Advogado: Aparentemente são eles?

Vítima: Aparentemente, né.

Advogado: A Senhora consegue falar quem que foi buscar o carro, o que ficou com a Senhora. Individualizar as condutas e das os nomes?

Vítima: Eu sei algumas coisas que foi um e outro fez, essa questão do carro agora eu não consigo me..., foi o mais moreno que foi buscar a carro, porque eu lembro..., Não, foi o mais claro que foi buscar o carro, porque eu lembro do mais moreno carregando a televisão e a mais claro falando lá de baixo, lá de fora – vem rápida que já ta dando BO’ – acho que algum vizinho já tinha começado a ver.

Advogada: Mas saber quem que fez, se foi o Luan, se foi o Adrian?

Vitima? Eu não sei por nome, eu sei que um é mais claro, eu sei que o outro é mais moreno, em altura, em estrutura física eles são muito semelhantes, acho que o que mais diferencia, o cabelo deles é muito semelhante, o que diferencia é que o mais moreno acho que ele tinha luzes no cabelo, um negocinho no cabelo, e o mais claro, tinha o cabelo as vezes, acho que mais escuro.

Advogado: Com certeza você deve ter passado por um monte de, algo muito ruim, uma sensação horrível, no momento do fato, isso é inegável, ainda mais com uma filha pequena em casa, na residência, deve ter sido uma mistura de muitos sentimentos, de preocupação, enfim, algo tenebroso, horrível. Depois na Delegacia, você disse que foi colocada 02 (duas) pessoas pra reconhecimento, certo. Você não pode, em algum momento ter confundido na hora do reconhecimento, em virtude do que você passou no momento, do quão rápido foi, você disse que foi 20 (vinte) minutos, certo. Não pode ter confundido em algum momento?

Vítima: Não doutor. Se eu fechar os olhos agora eu vejo os 02 (dois), e são as mesmas duas pessoas que eu vi na delegacia aquele dia.

(...)

Advogado: Na resposta à acusação o pedido de reconhecimento, se pudesse fazer o reconhecimento, eles não vão te ver, só pra confirmar o que você já reconheceu.

Vítima: É, eu tenho medo sabe. Sinceramente eu tenho medo deles.

Advogado: Não, mas eles não vão te ver não. (...)

Juiz: Com relação a essa situação do reconhecimento, a senhora poderia fazer?

Vítima: Posso doutor, posso.

Juiz: A senhora conseguiria fazer então?

Vítima: Conseguiria, consigo. (...).”

Destarte, ocorreu o reconhecimento em juízo (Id. 26823970 – Relatório Mídia), onde foram colocados lado a lado 04 (quatro) pessoas, todas do sexo masculino, com identificação numérica de 01 a 04, tendo a vítima Verginia Chinelato reconhecido o apelado Luan Aparecido dos Santos, como um dos autores do crime.

Depoimento da informante Srª. Alzira (mãe do apelado Adrian): (Id. 26823970 – Relatório Mídia)

“(...) Informante: tava em casa, ele tinha acabado de levantar, tomou banho, e aí ele foi comer, a gente tinha, tinha comprado um pão de milho, que ele gosta muito de coisa de milho ne, ele tava sentado no sofá comendo pão de milho e tomando suco, ai a polícia chegou.

Advogado: Conta pra mim, que horas mais ou menos que a polícia chegou lá?

Informante: Base de duas e meia a três horas.

Advogado: Da tarde?

Informante: É.

Advogado: Fala pra mim, o dia inteiro dele, como é que foi, ele acordou cedo?

Informante: Ele só levantava tarde, depois do almoço (...) mas nesse dia ele passou o dia deitado, depois levantou, quando tava comendo a polícia chegou e pegou ele.

Advogado: A Senhora também passou o tempo inteiro, nesse dia que a polícia pegou ele?

Informante: Passei, era dia de eu fazer faxina né.

Advogado: A Senhora tava lá então também o dia inteiro?

Informante: Tava, tava o dia inteiro.

Juiz: O Adrian fez o que la na casa durante o dia?

Informante: Nada, só dorme.

Juiz: Ele ficou o dia inteiro dormindo nesse dia?

Informante: Ele dormiu, acordou já uma base das duas horas da tarde, tomou banho e foi tomar o lanche. (...).”

Destarte, transcrevo o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, bem como dos apelados, que foi devidamente resumida pelo juiz sentenciante,
in verbis
: (Id. 26823024)

“(...) O réu Luan Aparecido dos Santos ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, realmente tentou roubar a caminhonete, porém, afirma que não praticou o roubo a residência, pois no dia dos fatos, deslocou-se até a casa do corréu Adrian, portando um simulacro, onde decidiram ir atrás de alguma coisa para ganhar um dinheiro, sendo que ao andarem em via pública, visualizaram um senhor descendo

de uma caminhonete que se encontrava estacionada, momento em que resolveram abordar a vitima, onde se aproximaram e "enquadraram" o ofendido, contudo, a vítima reagiu ao assalto e acabou por quebrar o simulacro que utilizavam, sendo que em razão disso, empreenderam fuga

do local e ficaram escondidos por um tempo dentro de um matagal e, posteriormente, retornou para a sua residência, de modo que o corréu Adrian seguiu para a casa dele. Disse ainda que, ao chegar na residência de seu irmão, contou a ele o que tinha acontecido, ocasião em que ele lhe emprestou uma camiseta e em seguida, deslocou-se para a sua residência, quando, por volta das 14hs os agentes policiais chegaram ao local, adentraram na sua residência e passaram a revirar o recinto, sendo que em certa ocasião, pegaram uma camiseta branca de dentro da máquina, mandaram o declarante vestir e, em seguida, realizaram uma fotografia, momento em que acreditou que estava sendo preso por conta da tentativa de roubo, pois o corréu Adrian também fora aprendido. Informou ainda que, no dia 07, por volta do meio dia, foi até a residência do corréu Adrian e ele estava no local. Acrescentou também que, durante o tempo que esteve preso, cortou o cabelo por duas vezes. Por fim, asseverou que o corréu Adrian sempre teve luzes no cabelo, porém, não possui mais, pois cortou o cabelo na cadeia.

Já o réu Adrian Alves Gomes ao ser interrogado em Juízo, de igual modo, confessou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, no dia da tentativa de roubo, o corréu Luan chegou em sua residência, onde decidiram

ir "atrás" de uma caminhonete, pois estava precisando de dinheiro e tinha a

intenção de vender a caminhonete. Disse ainda que, iriam roubar a caminhonete, esconder e depois procurar um comprador. Informou também que, então saíram a procura da caminhonete, quando visualizaram um senhor descendo de uma caminhonete que se encontrava estacionada, momento em que decidiram abordar a vitima, onde se aproximaram e "enquadraram" o ofendido, contudo, a vítima reagiu ao assalto e acabou por quebrar o simulacro que utilizavam, sendo que em razão disso, acompanhado do corréu Luan, empreenderam fuga do local e ficaram

escondidos por um tempo dentro de um matagal. Informou também que, posteriormente, retornou para a sua residência, onde permaneceu até o dia seguinte, onde por volta das 15h00min, os agentes policiais chegaram, com o corréu Luan já dentro da viatura, momento em que fora preso pelos policiais. Declarou também que, se recorda que participaram de um reconhecimento e que foi a primeira vez que tentou fazer um roubo, mas reafirma que não participou do roubo a residência. Por fim, disse que cortou o cabelo na cadeia e, afirma que o corréu Luan não foi à sua casa no dia seguinte aos fatos.

(...)

Temos ainda o depoimento prestado pela testemunha Alex Fernando Machado, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, a vítima Vergínia informou que os assaltantes a renderam no momento em que estava colocando o lixo para fora de sua residência e, em seguida, direcionaram-na para o interior de sua moradia, ocasião em que passaram a empreender diligências no sentido de localizar os assaltantes e, durante as diligências policiais, mostrou uma fotografia para a vítima Vergínia, oportunidade em que ela reconheceu os acusados como sendo os autores do crime. Disse ainda que, a partir daí, a guarnição deslocou até a residência de um dos assaltantes (Luan) e efetivaram a sua prisão, bem como, posteriormente, o meliante que fora preso delatou o comparsa (Adrian). Informou também que, os acusados confessaram a tentativa de roubo contra a vítima Ildo, oportunidade em que afirmaram que, durante o assalto, o simulacro utilizado havia se quebrado. Por fim, afirmou que um dos assaltantes confessou a prática dos dois crimes patrimoniais.

Por fim, temos o depoimento prestado pela testemunha João Felipe Queiroz de Melo, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na época dos fatos, recebeu informações a respeito de uma tentativa de roubo de uma caminhonete, ocasião em que empreendeu diligências e localizou a residência de um dos assaltantes, sendo que na sequência, foram até a residência da vítima, onde através de sistema de monitoramento, foi possível verificar as vestimentas dos assaltantes, momento em que localizaram o acusado Luan, sendo que ele ainda estava com a mesma camiseta utilizada na tentativa do roubo. Disse ainda que, um dos assaltantes que fora preso, acabou indicando a residência do comparsa, oportunidade em que deslocou a guarnição da polícia militar para o local e logrou êxito em também prender o comparsa, onde após a prisão dos acusados, eles confessaram que haviam tentado praticar o roubo da caminhonete. Informou também que, no dia da prisão dos acusados, a guarnição já possuía a informação de que, há pouco tempo, também teria ocorrido um roubo numa residência (vítima Vergínia), sendo que diante das características repassadas pela vítima, restou-se constatado que o roubo praticado na residência de Vergínia também teria sido praticado pelos acusados. Asseverou ainda que, a vítima Vergínia compareceu na Delegacia de Policia e reconheceu um dos assaltantes como sendo o autor do crime patrimonial e, pelo que se recorda, o acusado Luan confessou a prática de um dos crimes. Reafirmou ainda que, o acusado Luan, durante a sua prisão, delatou o acusado Adrian. Asseverou ainda que, o reconhecimento foi feito pessoalmente e se recorda que a vítima Vergínia reconheceu um dos assaltantes. Por fim, disse que o acusado Adrian, na época, tinha luzes no cabelo e, atualmente a sua fisionomia continua a mesma. (...).”

Dos depoimentos acima transcritos não se extrai, a certeza necessária a embasar uma condenação, que os apelados Adrian e Luan tivessem envolvimento com a prática criminosa do roubo.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa

Apesar da declaração da vítima ser dotada de credibilidade, haja vista ter narrados os fatos com bastante detalhes, contudo, observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois, surgem dúvidas quanto ao reconhecimento feito, visto que na fase extrajudicial consta em seu depoimento que ela reconheceu os dois réus, todavia no boletim de ocorrência, ficou evidenciado que a mesma só tinha reconhecido o apelado Luan.

A vítima, em seu depoimento na fase judicial, relatou que saberia reconhecer os dois autores do crime, que se fechasse os olhos conseguia visualizar a fisionomia dos meliantes, entretanto no reconhecimento feito nesta fase, a mesma somente apontou Luan como sendo o autor do crime, circunstâncias estas que infelizmente, fragilizam e não deixa claro quem realmente cometeu o delito de roubo.

Além disso, não possuem os autos nenhuma outra prova que aponte os apelados como autores do delito em questão, pois nenhum dos objetos subtraídos foram localizados, conclui-se, então, que no caso
sub judice
não houve elementos probatórios suficientes que permitisse extrair com certeza a pratica da conduta perpetrada pelos acusados.

Oportuno transcrever parte da sentença condenatório dos apelados, visto que os argumentos utilizados pelo juiz coator, estão em harmonia com as provas colhidas durante a instrução criminal: (Id. 26823025)

“(...) De mais a mais, verifica-se dos autos que nenhum dos objetos subtraídos da vítima foram localizados na posse dos acusados, bem como, denota-se dos depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, que os assaltantes que invadiram a sua residência, utilizaram-se de um veículo Cruze, de cor verde musgo, sem placa, fato que arvorou a dúvida deste magistrado, pois recentemente proferi sentença nos autos de código 690551, onde um dos objetos subtraídos era um veículo Cruze, de cor cinza, que a meu ver, se assemelha em muito à cor verde musgo, devendo salientar que os fatos retro mencionados ocorreram no dia 06/03/2019, ou seja, um dia antes dos fatos ora em apuração.

Acrescento ainda que, nos autos de código 690551, houve a apreensão do mencionado veículo no dia 17/03/2019, ainda nesta cidade e com a placa de identificação trocada, fato que demonstra que houve a retirada da placa original, aliado ao fato de que, o indivíduo que foi flagrado na posse do citado veículo e que foi reconhecido pela vítima naquele feito, atribuiu a autoria delitiva para um terceiro indivíduo, demonstrando assim, a princípio, a utilização do veículo por dois indivíduos, os quais a meu ver, também deveriam ser submetidos ao procedimento de reconhecimento de pessoas com a vítima Vergínia.

(...)

Ademais, ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso sub-judice, vez que a condenação exige prova plena, inconteste em que se arrime.

Verifica-se que há demasiada fragilidade das provas, no que atine ao FATO 02 descrito na denúncia, impondo-se desta forma a absolvição de ambos os réus, com fincas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (...).”

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

Neste entendimento é o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem asseverou que a acusação não se desincumbiu do seu ônus de carrear aos autos os elementos probatórios capazes de viabilizar a condenação criminal do acusado. 2. Assim, uma vez concluído pelas instâncias ordinárias, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, que a conduta do acusado não se amolda ao tipo previsto no art. 149 do Estatuto Repressivo, a desconstituição do julgado, tal como pretendido pelo Parquet, demandaria necessariamente o aprofundado revolvimento dos elementos fáticos e probatórios, providência incabível nesta sede especial, consoante dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Por fim, nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1623697/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo). Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer,restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada ao apelado, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras, essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio in dubio pro reo.

Portanto, mantém-se a absolvição da imputação de infringência ao disposto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, "h", do CP. (fls. 104 a 118).

Ante ao exposto,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020